Tribunal: TJDFT
Processo: 0752518-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752518-17.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ARLINDO PEREIRA DE BRITO JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REQUERIMENTO DE VISITAS. NAMORADA DO APENADO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO NA PORTARIA No 8/2016, DA VEP/DF. LEGALIDADE DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que indeferiu pedido de autorização de visitas da namorada do apenado, em razão de ela estar cumprindo pena em regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: verificar se o cumprimento de pena em regime aberto pela namorada do apenado constitui impedimento válido e legal para o exercício do direito de visitação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, assegura o direito de visitação ao preso, mas tal direito não é absoluto, podendo ser limitado ou suspenso em circunstâncias excepcionais. 4. A Portaria no 8/2016, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), veda, em seu artigo 6o, a visitação por pessoas que estejam cumprindo pena em regime aberto, visando à segurança e disciplina nos estabelecimentos prisionais. 5. A inconstitucionalidade do Código Penitenciário do Distrito Federal em relação a restrições de visitação foi reconhecida pelo TJDFT, na ADI no 2017.00.2.020824-6, reafirmando a vigência da Portaria no 8/2016. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece a legitimidade da regulamentação administrativa do direito de visitação, quando realizada de forma proporcional e razoável. 7. No caso concreto, a restrição ao direito de visitação da namorada do apenado encontra fundamento em norma válida e não representa violação de direitos fundamentais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação, em síntese, aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei no 7.210/84, asseverando que faria jus à visita de sua namorada no estabelecimento prisional em que se encontra. Sustenta que a visitação por pessoas cumprindo pena em regime aberto ou em gozo de livramento condicional não impediria o direito à visita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei no 7.210/84, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o entendimento da turma julgadora, no sentido de que o direito de visitação ao preso não é absoluto, podendo ser limitado ou suspenso em circunstâncias excepcionais, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VISITAS ÍNTIMAS EM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. PORTARIA LOCAL REGULAMENTADORA. NATUREZA DE REGALIA E NÃO DE DIREITO ABSOLUTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE OFENSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, III, a, da Constituição Federal, o qual visava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) que negou provimento a agravo em execução penal, mantendo decisão que indeferiu pedido de visita íntima ao preso, com fundamento na não comprovação dos requisitos exigidos pela Portaria SEAPE n. 200/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Portaria SEAPE n. 200/2022, que regulamenta visitas íntimas no sistema prisional do Distrito Federal, ofende dispositivos da Lei de Execução Penal (LEP), especificamente o artigo 41, X, que assegura o direito de visitas aos presos; (ii) estabelecer se as restrições impostas pela referida portaria violam princípios constitucionais ou legais, especialmente no tocante à dignidade do preso e à integridade das relações familiares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito de visita íntima, embora relevante para o processo de ressocialização e manutenção de laços familiares, não possui natureza absoluta, podendo ser regulamentado e restringido de acordo com normas infralegais que visem assegurar a disciplina, segurança e ordem nos estabelecimentos prisionais, nos termos do artigo 41, parágrafo único, da LEP. 4. A Resolução n. 23/2021 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e a Portaria SEAPE n. 200/2022 classificam as visitas íntimas como regalia, sujeitas ao cumprimento de requisitos, como ausência de falta disciplinar nos últimos seis meses e participação em programas de ressocialização, requisitos esses não preenchidos pelo agravante no caso concreto. 5. A análise da controvérsia demanda exame da legislação local (Portaria SEAPE n. 200/2022), atraindo a incidência da Súmula 280/STF, segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". 6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmam que o direito de visitação em presídios pode ser regulado pela administração penitenciária, sendo permitido restringir ou condicionar seu exercício conforme o caso concreto. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL (AREsp n. 2.738.314/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, o órgão julgador decidiu a demanda também com base em portaria. Assim, “O apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a portarias, instruções normativas, resoluções, regimentos internos dos tribunais ou súmulas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.444/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023). Em igual teor, o AREsp 2294650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028